Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-66.2018.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701614-66.2018.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO PREDIO DA RUA 01, LOTE 03, POLO DE MODAS, GUARA II, BRASILIA-DF EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PRÉDIO DA RUA 01, LOTE 03 – POLO DE MODAS contra o acórdão de ID n.o 13943436, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela parte embargante. O Distrito Federal, em petição juntada no ID n.o 15003460, requer sua exclusão do pólo passivo da demanda, afirmando não fazer parte do processo de origem e que sua inclusão pode ter sido um equívoco. No ID n.o 15098076, a parte embargante atravessa petição requerendo, em síntese, a manutenção da liminar para assegurar o direito à moradia dos moradores do prédio em questão. Quanto ao pedido do Distrito Federal, vejo que razão lhe assiste, uma vez que não há motivos jurídicos para o mesmo figurar no pólo passivo da demanda. Assim, retifique-se a Secretaria o pólo passivo da demanda, excluindo o Distrito Federal dos autos. Com relação ao pedido da embargante, não há que se falar em manutenção da liminar, isso porque a liminar foi expressamente revogada quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento. É importante ressaltar que a matéria tratada no agravo de instrumento diz respeito à pretensão da recorrente, em sede de tutela provisória de urgência de natureza cautelar e em caráter antecedente, para concessão de liminar em seu favor para suspensão do leilão ou cancelamento da arrematação do lote objeto dos autos, de forma a resguardar o seu direito na ação principal. O Juízo "a quo" indeferiu a tutela de urgência requerida. De igual forma, por meio do acórdão no 1226947 (ID no 13943436) a 5a Turma Cível do E. TJDFT entendeu pela impossibilidade de concessão de liminar no caso. Todavia, na petição de ID no 15098076 a agravante/embargante traz aos autos matéria estranha ao objeto do agravo de instrumento, qual seja a possibilidade de despejo dos associados pelo vencedor do leilão. Apresenta ainda matérias afetas ao próprio mérito da ação principal, que extrapolam os limites do agravo de instrumento, que, no caso, se limita à análise da concessão de tutela de urgência cautelar antecedente. Reforça ainda os argumentos dos embargos de declaração e pede a manutenção da liminar, para assegurar o direito à moradia "até a decisão que determinará a indenização das acessões ou a anulação do leilão". As questões referentes ao mérito do presente agravo de instrumento, dentro do que foi requerido na inicial, foram devidamente analisadas pela Turma e eventual omissão, contradição ou obscuridade será oportunamente analisada quando do julgamento dos embargos de declaração, nos limites do que permite o recurso de agravo de instrumento. Dessa feita, considerando que os argumentos expendidos na petição de ID no 15098076, sobretudo a questão do possível despejo, decorrente da recente notificação extrajudicial enviada pela empresa vencedora do leilão, não foram analisados pelo Juízo de primeiro grau, não se permite a supressão de instância, sendo vedado que o 2o Grau analise diretamente a questão. Assim, considerando que a liminar requerida no presente agravo de instrumento foi expressamente revogada no acórdão que julgou o mérito do recurso, não há nada a prover em relação ao pedido de ID no 15098076. Publique-se. Intime-se. Retifique-se o polo passivo. Após, voltem-me conclusos para análise dos embargos de declaração opostos. Brasília, 23 de março de 2020 22:15:02. ROBSON BARBOSA Desembargador